Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716140-81.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Colacione o apelante os três últimos extratos de todas as contas indicadas pelo Juízo de origem, após consulta SisbaJud, no qual foi identificado relacionamento financeiro do autor com 12 (doze) instituições financeiras: BCO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, PAGSEGURO INTERNET S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, HUB PAGAMENTOS S.A, ITAÚ UNIBANCO S.A, NU PAGAMENTOS S.A, AME DIGITAL BRASIL IP LTDA, PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BCO BRADESCO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora